Tribunal: TJDFT
Processo: 0711203-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0711203-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO DO BLOCO G DA SUPER QUADRA SUL 305 EMBARGADO: ALBERTO GODOY GARCIA COELHO D E C I S Ã O Condomínio do Bloco G da Super Quadra Sul 305 opôs Embargos de Declaração em face da decisão de ID 20553209, prolatada no Agravo de Instrumento n. 0711203-14.2021.8.07.0000, que indeferiu a liminar por este requerida. O Embargante aduz que o aluguel do imóvel foi comprovado pelo síndico e porteiro do prédio, bem como pelo e-mail do EXECUTADO – ID 87001441 - Pág. 4 e dos DADOS CADASTRAIS junto à Administradora do CONDOMÍNIO – ID 87709795 - Pág. 1. Acrescenta que foi deferida, na origem, a penhora do imóvel objeto da dívida condominial e determinada a averbação no Cartório de Registro de Imóveis, com o recolhimento dos emolumentos pertinentes (ID 25161059). Sustenta que esta nova circunstância processual inviabilizará a prioridade requerida sobre a constrição de créditos locatícios pretendida. Destarte, requer a reconsideração da decisão embargada, sob o fundamento de que a supracitada medida consubstancia meio de constrição menos oneroso ao devedor. Sem contrarrazões, pois os autos aguardavam o decurso de prazo para tanto (ID 25160247) quando foram conclusos para apreciação de pedido subsidiário (ID 25160248). É o relatório. Decido. As razões indicadas pelo Embargante configuram descontentamento com a manutenção dos efeitos da decisão agravada, que indeferiu o pedido de inserção dos dados do devedor no Sisbajud, assim como a medida, em real evidência no recurso, tida como necessária para a penhora de crédito locatício. A constrição em tela refere-se aos créditos de locação do imóvel sobre o qual recaem as despesas condominiais executadas. Nas razões dos Embargos de Declaração consta que o pedido possui lastro probatório e informações para a apreciação e concretização, respectivamente, sendo que (...) se (...) é imprescindível previamente se conhecer o teor do contrato de locação, pode deferir o pedido de oficiar à Locatária e Imobiliária para apresentarem o documento (...) para obrigar a apresentação do (sic) documento. De fato, o Embargante pretende que seja proferida decisão judicial para o cumprimento de obrigação que não condiz com o dinamismo que (sic) é substancial à Execução, como posto na decisão embargada. Ademais, eventual existência de contrato de locação indicado no recurso (IDs 87001441, p. 4 e 87709795, p. 1; na origem), não supre as exigências legais para deferimento da penhora de créditos do devedor, quais sejam, o valor econômico, a possibilidade de cessão e a determinação do terceiro. Nesse sentido, houve destaque para o art. 855 do CPC[1] na decisão ora recorrida. Nada obstante, a apuração desta conjuntura, que incumbe ao Exequente, ora Embargante, não pode ser delegada ao Juízo da Execução por meio da expedição de ofício para eventuais devedores da obrigação e administrador da locação. Portanto, sob o fundamento de ser uma medida menos onerosa ao devedor, o Embargante visa, em verdade, obter as informações necessárias para ser deferido o pedido de penhora dos créditos locatícios na Execução. Por fim, no que concerne ao descontentamento com a penhora do imóvel, outro remédio jurídico deve ser manejado pelo Embargante, uma vez que o tema não está nos lindes dos Embargos de Declaração, que possuem destinação específica. Ante o exposto, nada a prover quanto ao pedido de reconsideração. Após o transcurso do prazo para contrarrazões, tornem os autos à conclusão para julgamento. Brasília-DF, 10 de maio de 2021, 17:12:51. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1] Art. 855. Quando recair em crédito do executado, enquanto não ocorrer a hipótese prevista no art. 856 , considerar-se-á feita a penhora pela intimação: I - ao terceiro devedor para que não pague ao executado, seu credor; II - ao executado, credor do terceiro, para que não pratique ato de disposição do crédito. Art. 856. A penhora de crédito representado por letra de câmbio, nota promissória, duplicata, cheque ou outros títulos far-se-á pela apreensão do documento, esteja ou não este em poder do executado.